Tribunal: STM
Processo: 7000011-48.2022.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. MPM. FRAUDE EM LICITAÇÃO E CONTRATO. EMPREGO DE GÁS TÓXICO OU ASFIXIANTE. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SISTEMA DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL E SEUS ACESSÓRIOS. SUPOSTA DIVERGÊNCIA ENTRE O EQUIPAMENTO QUE FOI CONTRATADO E O QUE FOI ENTREGUE PELA EMPRESA. AUSÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE DELITIVA. SUPOSTA EXPOSIÇÃO A PERIGO DA VIDA E DA INTEGRIDADE FÍSICA DOS PACIENTES. AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. 1. A dissonância entre o sistema de ar comprimido medicinal que foi ofertado pela empresa na licitação e o modelo que consta na nota fiscal não pode ser entendida como indício de fraude, pois suas especificações não se enquadrariam nas exigências do edital de licitação, não sendo hábil a vencer o certame. 2. A alegação de que o equipamento contaminou a rede de ar comprimido do HFAB, expondo a perigo a vida e a integridade física dos pacientes, é bastante fragilizada pelo fato de ele ter funcionado por mais de três anos sem qualquer relato de problema e de ter sido retirado do local, para manutenção, por outra empresa, pouco antes da aludida contaminação. 3. Uma vez que, de acordo com a prova pericial, o compressor fornecido pela empresa, quando em combinação com os filtros necessários, se adequa à legislação da ANVISA para uso em ambiente hospitalar e o equipamento possuía sistema de purificação com a quantidade de filtros necessária ao seu devido funcionamento, não há como se falar em provas suficientes da autoria do delito previsto no art. 270, caput, do CPM. Apelo conhecido e não provido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE
11/10/2023
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000011-48.2022.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
REVISOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: FERNANDA HELENA ALMEIDA PEREIRA
ADVOGADO(A): CLAYTON INACIO DA SILVA (OAB RJ202006)
APELADO: ELIO SERGIO PEREIRA
ADVOGADO(A): CLAYTON INACIO DA SILVA (OAB RJ202006)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E NEGAR
PROVIMENTO AO APELO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO
MILITAR, PARA MANTER A SENTENÇA QUE ABSOLVEU OS CIVIS ÉLIO
SÉRGIO PEREIRA E FERNANDA HELENA ALMEIDA PEREIRA, QUANTO À
PRÁTICA DOS DELITOS PREVISTOS NO ART. 337-L DO CP C/C O ART. 96,
INCISO III, DA LEI 8.666/93 E NO ART. 270, "CAPUT", DO CPM, COM FULCRO
NO ART. 439, ALÍNEA "E", DO CPPM, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS
FUNDAMENTOS. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA,
VICE-PRESIDENTE, NA AUSÊNCIA OCASIONAL DO MINISTRO PRESIDENTE.
PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR.
GIOVANNI RATTACASO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
SONJA CHRISTIAN WRIEDT

Secretária

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000011-48.2022.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: FERNANDA HELENA ALMEIDA PEREIRA
ADVOGADO(A): CLAYTON INACIO DA SILVA (OAB RJ202006)
APELADO: ELIO SERGIO PEREIRA
ADVOGADO(A): CLAYTON INACIO DA SILVA (OAB RJ202006)
EMENTA
APELAÇÃO. MPM. FRAUDE EM LICITAÇÃO E CONTRATO.
EMPREGO DE GÁS TÓXICO OU ASFIXIANTE. CONTRATO
DE FORNECIMENTO DE SISTEMA DE AR COMPRIMIDO
MEDICINAL E SEUS ACESSÓRIOS. SUPOSTA DIVERGÊNCIA
ENTRE O EQUIPAMENTO QUE FOI CONTRATADO E O QUE
FOI ENTREGUE PELA EMPRESA. AUSÊNCIA DE PROVAS
DA MATERIALIDADE DELITIVA. SUPOSTA EXPOSIÇÃO A
PERIGO DA VIDA E DA INTEGRIDADE FÍSICA DOS
PACIENTES.
AUSÊNCIA
DE
PROVAS
DA
AUTORIA.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO.
1. A dissonância entre o sistema de ar comprimido medicinal que foi
ofertado pela empresa na licitação e o modelo que consta na nota fiscal
não pode ser entendida como indício de fraude, pois suas
especificações não se enquadrariam nas exigências do edital de
licitação, não sendo hábil a vencer o certame.
2. A alegação de que o equipamento contaminou a rede de ar
comprimido do HFAB, expondo a perigo a vida e a integridade física
dos pacientes, é bastante fragilizada pelo fato de ele ter funcionado por
mais de três anos sem qualquer relato de problema e de ter sido
retirado do local, para manutenção, por outra empresa, pouco antes da
aludida contaminação.
3. Uma vez que, de acordo com a prova pericial, o compressor
fornecido pela empresa, quando em combinação com os filtros
necessários, se adequa à legislação da ANVISA para uso em ambiente
hospitalar e o equipamento possuía sistema de purificação com a
quantidade de filtros necessária ao seu devido funcionamento, não há
como se falar em provas suficientes da autoria do delito previsto no art.
270, caput, do CPM.
7000011-48.2022.7.00.0000
40001355732 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Apelo conhecido e não provido. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do
Superior Tribunal Militar, em Sessão de Julgamento, sob a presidência do Ministro
Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento,
por unanimidade, em conhecer e em negar provimento ao Apelo interposto pelo
Ministério Público Militar para manter a Sentença que absolveu os civis ÉLIO
SÉRGIO PEREIRA e FERNANDA HELENA ALMEIDA PEREIRA quanto à
prática dos delitos previstos no art. 337-L do CP c/c o art. 96, inciso III, da Lei
8.666/93 e no art. 270, caput, do CPM, com fulcro no art. 439, alínea “e”, do CPPM,
por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 11 de outubro de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de Apelação interposta pelo Ministério Público Militar contra
a Sentença proferida pelo Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria
da 11ª CJM, que, dentre outras decisões, absolveu os civis ÉLIO SÉRGIO PEREIRA
e FERNANDA HELENA ALMEIDA PEREIRA da prática dos delitos previstos no
art. 96, inciso III, da Lei 8.666/93 (fraude em licitação e contrato) e no art. 270,
caput, do CPM (emprego de gás tóxico ou asfixiante), com fulcro no art. 439, alínea
“e”, do CPPM (evento 236 do processo nº 7000254-21.2020.7.11.0011).
A Denúncia, oferecida pelo Ministério Público Militar em 24 de
setembro de 2020 (evento 1 do processo nº 7000254-21.2020.7.11.0011), descreve o
seguinte, in verbis:
“I – O RELATO DOS FATOS
No dia 24 de outubro de 2013, em horário não determinado, os denunciados,
agindo com vontade livre e consciente, em comunhão de desígnios, nas
dependências do Hospital da Força Aérea de Brasília (HFAB), representando a
empresa AAE METALPARTES PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, que havia
celebrado contrato com o HFAB para o fornecimento e a manutenção de Sistema de
Ar Comprimido Medicinal e seus acessórios, fraudaram, em prejuízo da
Administração Militar, o referido contrato decorrente de processo licitatório,
entregando uma mercadoria por outra, qual seja, um compressor ‘ar comprimido
impróprio para respiração humana’ ao invés de um adequado para uso medicinal,
expondo, assim, a perigo a vida e a integridade física dos pacientes do referido
nosocômio, além de danificar a rede de ar comprimido do HFAB.
7000011-48.2022.7.00.0000
40001355732 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Consta dos autos que o HFAB realizou o Pregão Eletrônico nº
020/HFAB/2012 para a aquisição e a manutenção de Sistema de Ar Comprimido
Medicinal e seus acessórios, que foi subdivido em 02 (dois) itens: o primeiro para
aquisição do próprio sistema e respectiva instalação; o segundo para aquisição de
Sistema de Bomba de Vácuo e instalação, que envolvia o fornecimento de
compressor, conforme Termo de Referência (Evento 1 – doc 1 – fls. 105-109).
A empresa AAE METALPARTES PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA se sagrou
vencedora e celebrou o respectivo contrato, que foi assinado pelo primeiro
denunciado (civil JACY) (Evento 1 – doc 1 – fls. 131-135).
Os materiais foram encaminhados por intermédio da Nota Fiscal nº 000.000.003,
emitida no dia 18/12/2012, porém, os equipamentos somente foram efetivamente
instalados no dia 24/10/2013, conforme se infere da Nota Fiscal (verso) e do Termo
de Recebimento e Aceite (Evento 1 – doc 1 – fls. 122-123), situação confirmada
pelas diligências realizadas no curso das investigações (Evento 10).
Esse lapso temporal ocorreu por não haver condições imediatas para a instalação,
sendo acordado entre o HFAB e a empresa AAE METALPARTES uma data posterior.
Desse modo, somente no dia 24/10/2013, os equipamentos e o serviço foram
efetivamente entregues.
Os produtos deveriam possuir prazo de garantia de 12 (doze) meses, conforme
cláusula 1.4 do Termo de Referência, contudo, em razão da necessidade da
manutenção mensal e preventiva, foram sendo realizados sucessivos termos aditivos
com a empresa AAE METALPARTES.
No início do ano de 2018, o serviço de engenharia clínica do HFAB foi chamado
para avaliar um vazamento em uma conexão do sistema de ar comprimido na
Central de Material Esterilizado (CME), sendo observada a existência de óleo na
tomada do ar comprimido daquele local.
Diante desse fato, ocorreu a contratação da empresa BIOENGE ENGENHARIA
CLÍNICA LTDA, tendo o engenheiro clínico desta, Sr. ÉLIO ARMANDO NUNES
DE LIMA, elaborado um relatório das instalações de Ar Comprimido Medicinal e
constatado ‘taxas de teor de água, teor de óleo acima do permitido para ambiente
hospitalar’ (Evento 1 – doc 1 – fls. 70-71).
Na oportunidade, o Sr. ÉLIO fotografou o compressor que estava instalado no local,
que possuía a informação de ser ‘ar comprimido impróprio para respiração
humana’, conforme se observa na fotografia juntada no Evento 113 – doc 4 – fl.
115, bem como nas diligências requisitadas pelo MPM, visando esclarecer quando e
como foram efetivamente constatadas essas informações (Evento 10).
A situação (presença de óleo no sistema) impossibilitou a internação de pacientes
na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do HFAB, o que ensejou a instauração da
Sindicância Ostensiva HFAB nº 003/2018 (inteiro teor no Evento 113) e resultou no
presente inquérito policial militar.
7000011-48.2022.7.00.0000
40001355732 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No curso das investigações, o Parquet realizou diversas diligências, sendo
demonstrado que o HFAB licitou o equipamento correto, porém, foi entregue
material diverso, de valor de mercado inferior e instalado com o aviso ‘ar
comprimido impróprio para respiração humana’, virado para a parede, o que
dificultava a visualização de tão importante informação.
Ao ser ouvido, o primeiro denunciado (civil JACY DIAS PEREIRA) confirmou que
era representante da empresa AAE METALPARTES de modo ‘informal’ e, ao ser
questionado a respeito do motivo da entrega de material distinto do contrato, alegou
que não se lembrava deste fato e, mesmo após conferir as fotografias, disse que não
se recordava (Evento 24 – fl. 19).
O MPM realizou diligências e constatou que a empresa AAE METALPARTES é
composta por membros da mesma família e o Sr. ELIO SERGIO PEREIRA
(segundo denunciado) figura como pai de todos os outros componentes do quadro
societário (Evento 13 – doc 3).
Ao ser ouvido, o segundo denunciado (civil ELIO SERGIO
PEREIRA) demonstrou total conhecimento dos fatos e controle finalístico da ação.
Disse que o primeiro denunciado (civil JACY DIAS PEREIRA) é efetivamente
representante da empresa, sendo inclusive seu irmão sanguíneo.
Além disso, o segundo denunciado (civil ELIO) insistiu que foi entregue
exatamente o produto licitado, mas quando lhe foram mostradas as fotografias do
compressor, informou que realmente o ar é impróprio para o consumo humano, caso
não seja instalado o devido sistema de filtro, que foi fornecido junto com o sistema
(Evento 41 – fls. 5-6).
Por sua vez, a Sra. FERNANDA HELENA ALMEIDA PEREIRA, que é filha
do segundo denunciado, e constava como sócia da empresa à época, informou que
não tinha conhecimento dos fatos, pois trabalhava na área administrativa (Evento
41 – fl.9).
II – AS IMPUTAÇÕES PENAIS
Diante da narrativa fática exposta nesta Exordial Acusatória, os dois denunciados,
em comunhão de esforços, atuaram de forma a produzir os resultados danosos para
a Administração Militar e, da forma como agiram, as condutas deles se amoldam
perfeitamente ao crime de fraudar, em prejuízo da Fazenda
Pública, licitação instaurada para aquisição ou venda de bens ou mercadorias, ou
contrato dela decorrente, entregando mercadoria por outra (art. 96, inciso III, da
Lei nº 8.666/93).
O prejuízo causado ao patrimônio sob Administração Militar é latente.
Primeiramente, ressalta-se que, conforme Laudo Contábil, foi verificado dano ao
erário no valor de R$ 42.001,00 (quarenta e dois mil e um real), referente à
diferença entre o produto licitado pelo HFAB e os entregue pelos denunciados
(Evento 41 – fls. 19-22).
7000011-48.2022.7.00.0000
40001355732 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Além da prática do crime licitatório, os denunciados, em unidade de desígnios,
agiram como incurso nas sanções do artigo 270, caput, do CPM, haja vista que, ao
entregarem compressor de ar comprimido impróprio para consumo
humano, expuseram a perigo a vida e a integridade física dos pacientes do HFAB,
sendo certo que o ar comprimido para fins medicinais é considerado ‘gás’ em
termos normativos, conforme Laudo Pericial de Engenharia (Evento 113 – doc 11)
e, quando este gás não é isento de água e óleo, tornar-se prejudicial à incolumidade
das pessoas, ainda mais considerando o uso em pacientes com a saúde bastante
debilitada.
Se não bastasse a exposição de perigo à incolumidade dos pacientes, o referido
compressor contaminou a rede do Sistema de Ar Comprimido do Hospital da Força
Aérea de Brasília, causando prejuízo ao patrimônio sob administração militar,
apurado até 10/06/2020, no valor de R$ 352.048,00 (trezentos e cinquenta e dois
mil e quarenta e oito reais), decorrente dos gastos com cilindros de ar comprimido e
reforma da rede de ar comprimido do referido nosocômio (Evento 113, doc. 10).
III - O VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DO DANO E OS EFEITOS DA
CONDENAÇÃO
O art. 3º, letra ‘a’, do Código de Processo Penal Militar estabelece que os casos
omissos no CPPM serão supridos pela legislação de processo penal comum, quando
aplicável ao caso concreto e sem prejuízo da índole do processo penal militar.
O Supremo Tribunal Federal (Plenário), ao julgar o Habeas Corpus nº 127.900 –
AM, consagrou esse entendimento, ou seja, da possibilidade de aplicação
subsidiária do Código de Processo Penal comum em caso de omissão da lei
castrense.
Desse modo, nos termos do art. 387, inciso IV, do CPP, mostra-se necessário, em
face do elevado prejuízo causado ao erário, indicar o quantum do dano causado à
Administração Militar pelas práticas ilícitas levadas a efeito pelos dois
denunciados, permitindo a esse Juízo fixar o valor mínimo para reparação dos
danos.
Assim, com base no Laudo Pericial Contábil e nos valores gastos pela
Administração Militar, até 10/06/2020, em decorrência da reforma da rede do
Sistema de Ar Comprimido do HFAB (Evento 41 – fls. 19-22 e Evento 113, doc. 10,
respectivamente), o valor total para reparação dos danos causados pelas infrações
penais representa o valor de R$ 394.049,00 (trezentos e noventa e quatro mil e
quarenta e nova reais), tornando certa a obrigação dos denunciados de reparem os
danos resultantes dos crimes por eles praticados, nos termos do artigo 109, inciso I
do CPM.
IV – OS REQUERIMENTOS FINAIS
Pelas razões expostas, sendo objetiva e subjetivamente típicas as condutas dos
Denunciados, o MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR protesta pelo recebimento da
presente Exordial Acusatória, com a citação dos civis JACY DIAS PEREIRA e
ELIO SERGIO PEREIRA para se verem processar e julgar até final condenação,
perante esse Juízo, sob pena de revelia, como incursos nas sanções do artigo 96,
7000011-48.2022.7.00.0000
40001355732 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

inciso III, da Lei nº 8.666/93, c/c artigo 270, caput, do CPM, ambos com
tipificação indireta no art. 9º, inciso III, alínea ‘a’ c/c artigo 53, caput, do Código
Penal Militar.
Para as condutas delitivas imputadas aos Denunciados, deverá ser aplicado o
concurso formal de crimes (artigo 79 do CPM).
Requer ainda nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal c/c artigo
109, inciso I do CPM, que seja fixado o valor mínimo para reparação dos danos
causados pelas infrações penais no valor de R$ 394.049,00 (trezentos e noventa e
quatro mil e quarenta e nova reais), de forma solidária aos denunciados, nos termos
do art. 942, parágrafo único, do Código Civil, que estabelece que são
solidariamente responsáveis com os autores os coautores. Afinal, o quantum fixado
na sentença penal condenatória não é uma sanção penal, que enseja a sua
individualização, mas sim um efeito secundário extrapenal ao qual são aplicáveis as
regras do Direito Civil. [...].” [grifos no original.]
Na mesma data, o MPM pugnou pelo arquivamento dos autos em
relação às condutas supostamente delituosas dos demais sócios da empresa AAE
METALPARTES PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, quais sejam, FERNANDA
HELENA ALMEIDA PEREIRA, PAULO GIL ALMEIDA PEREIRA e LUISA
BARBOSA, tendo em vista a ausência de indícios de que teriam concorrido para as
práticas criminosas.
O Parquet Militar também pleiteou o arquivamento em relação às
condutas dos militares que, no verso da Nota Fiscal, atestaram o recebimento do
produto licitado – Coronel JORGE FREDERICO DE FIGUEIREDO SIQUEIRA,
ex-Tenente ÂNGELA MARIA DE SOUZA FERREIRA FIGUEIREDO, 3º Sargento
JORGE LUIZ VIEIRA BARROS, Suboficial WILSON GERALDO DA SILVA e ex-
Tenente THIAGO ARREGUY SILVA VITORINO –, em razão da ocorrência da
prescrição em abstrato quanto aos delitos previstos no art. 270, parágrafo único
(emprego de gás tóxico ou asfixiante, na modalidade culposa), e no art. 324
(inobservância de lei, regulamento ou instrução), ambos do CPM (evento 122 do
processo nº 7000556-21.2018.7.11.0011).
Em 30 de setembro de 2020, o Juiz Federal Substituto da Justiça
Militar da 2ª Auditoria da 11ª CJM Dr. ALEXANDRE AUGUSTO QUINTAS
recebeu a Denúncia ofertada contra os civis ÉLIO SÉRGIO PEREIRA e JACY
DIAS PEREIRA (evento 125 do processo nº 7000556-21.2018.7.11.0011).
Ademais, determinou o arquivamento parcial dos autos em relação às
condutas dos investigados PAULO GIL ALMEIDA PEREIRA e LUISA BARBOSA,
civis, e declarou extinta a punibilidade dos militares supracitados, com fundamento
no art. 123, inciso IV, c/c o art. 125, inciso IV e § 2º, alínea “a”, e art. 127, todos do
CPM. Por fim, indeferiu o pedido de arquivamento parcial em relação à civil
FERNANDA HELENA ALMEIDA PEREIRA e, nesse ponto, determinou o
7000011-48.2022.7.00.0000
40001355732 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

encaminhamento dos autos à Câmara de Coordenação e Revisão do MPM
(CCR/MPM), nos termos do art. 136, inciso IV, da Lei Complementar nº 75/1993
(evento 124 do processo nº 7000556-21.2018.7.11.0011).
A CCR/MPM concordou com o entendimento do Magistrado a quo e
designou novo representante ministerial para o oferecimento de aditamento à
Denúncia contra a civil FERNANDA HELENA ALMEIDA PEREIRA, que foi
redigido nos seguintes termos (eventos 136 e 141 do processo nº 7000556-
21.2018.7.11.0011 e evento 74 – ADIT_DENUNCIA1 – do processo nº 7000254-
21.2020.7.11.0011):
“[...]
II - DA PARTICIPAÇÃO DA DENUNCIADA NA EMPREITADA CRIMINOSA
8. A ora denunciada FERNANDA HELENA ALMEIDA PEREIRA, filha do réu
ÉLIO SÉRGIO PEREIRA, ao ser ouvida no IPM, alegou que não sabia de
nada quanto ao fornecimento dos materiais ao HMAB, pois atuava na área
administrativa (Evento 41 - fls. 9/10).
9. No entanto, participou efetivamente na empreitada delitiva, eis que no curso do
referido Pregão Eletrônico representou a empresa e subscreveu a proposta de
preços, que foi a vencedora do certame, vindo a retificar a proposta anterior para
alterar o modelo do Sistema de Ar Comprimido Medicinal anteriormente
informado (Evento 1 - doc 1, fls. 111/113 e 116).
10. Corroborando essa situação, convém salientar a análise do Encarregado do
IPM, nos seguintes termos: ‘(...) Chamou-nos a atenção o fato de que a empresa
AEE Metalpartes solicitou a retificação do modelo do Sistema de Ar Comprimido
Medicinal e seus acessórios, para utilização em fins terapêuticos, com vazão
mínima de 44,7 metros cúbicos/hora, isento de óleo e água, desodorizada com filtro
bacteriológico de acordo com a ASTM F 838-88, apresentado em proposta de
preços para fornecimento dos materiais de que tratava a licitação. Solicitou
alteração do modelo USIAR - 08, Marca SeparAr para o modelo USIAR - D06,
Marca SeparAr, conforme despacho fls. 98, porém na Nota Fiscal emitida pela
empresa, consta o modelo USIAR - 08 que a empresa havia solicitado a
substituição no pedido de retificação, despacho de fls. 103. Fato que causou
bastante estranheza a esta Autoridade apuradora’ (Evento 1 - doc 2 - fl. 3).
11. De fato, consoante apurado nos autos, a empresa AAE METALPARTES
PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA sagrou-se vencedora do certame e celebrou o
respectivo contrato com o HFAB, que foi assinado pelo réu JACY, tio da
denunciada, cujos materiais diversos do que foi licitado foram encaminhados por
meio da Nota Fiscal nº 003, emitida em 18/12/2012, porém somente foram
instalados no nosocômio castrense na data de 24/10/2013 (Evento 1 - doc 1 - fls.
122/123 e 131/135; Evento 10).
7000011-48.2022.7.00.0000
40001355732 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12. Não obstante, restou comprovado que, além de diverso do que foi licitado e
contratado, o material fornecido para o Sistema de Ar Comprimido Medicinal era
impróprio para respiração humana, consoante verificado em 2018 pela empresa
BIOENGE ENGENHARIA CLÍNICA LTDA, por meio de seu engenheiro clínico
ÉLIO ARMANDO NUNES DE LIMA, que em seu Relatório referente às instalações
de Ar Comprimido Medicinal, consignou a constatação de ‘taxas de teor de água,
teor de óleo acima do permitido para ambiente hospitalar’ (Evento 1 - doc 1 - fls.
70/71).
13. Naquela oportunidade, o mencionado engenheiro clínico fotografou o
compressor que estava instalado no local, que possuía a informação de ser ‘ar
comprimido impróprio para respiração humana’ (Evento 113 - doc 4 - fl. 15;
Evento 10).
14. A situação constatada pelo aludido engenheiro clínico – presença de óleo no
sistema – impossibilitou a internação de pacientes na Unidade de Terapia
Intensiva (UTI) do HFAB, o que ensejou a instauração de sindicância e resultou na
instauração do presente IPM (Evento 113).
15. Assim, o fornecimento de compressor de ar comprimido impróprio para
consumo humano – material diverso do que foi licitado – evidentemente expôs a
perigo a vida e a integridade física dos pacientes do HFAB.
16. Nesse contexto, claramente se constata a participação da ora denunciada
nesses fatos.
III - DA IMPUTAÇÃO PENAL
17. Com efeito, analisando-se os fatos acima narrados e a prova dos autos, não
resta dúvida da participação da ora denunciada FERNANDA HELENA
ALMEIDA PEREIRA na empreitada criminosa, eis que, assim como os outros
sócios da empresa (ÉLIO e JACY), agiu livre e conscientemente, vindo a atuar
efetivamente de forma a produzir os resultados danos para a Administração
Militar, pelo que sua conduta se amolda perfeitamente ao crime de fraudar, em
prejuízo da Fazenda Pública, licitação instaurada para aquisição ou venda de bens
ou mercadorias, ou contrato dela decorrente, entregando mercadoria por
outra, consoante previsto no art. 96, inciso III, da Lei nº 8.666/93.
18. A propósito, foi aprovado pelo Senado Federal, no final de dezembro de 2020,
o Projeto de Lei nº 4.253/20, que trata da nova Lei de Licitações, sendo certo
que ainda não foi sancionado, expressa ou tacitamente pelo Exmo Sr Presidente da
República, pelo fato de não ter sido concluída a revisão para publicação da
referida Casa Legislativa.
19. Assim, em breve entrará em vigor a novel Lei de Licitações, cujo artigo 178 do
PL 4.253/20 estabelece a alteração normativa no Código Penal, com o acréscimo
do ‘Capítulo II-B - Dos Crimes em Licitações e Contratos Administrativos’,
prevendo-se, entre os tipos penais, o insculpido no art. 337-L, inciso III, cuja
descrição típica é idêntica à existente no artigo 96, inciso III, da Lei nº 8.666/93,
porém prevê pena mais grave: reclusão, de 4 a 8 anos e multa. Assim, deve ser
aplicada a lei mais benéfica, ou seja, a Lei 8.666/93.
7000011-48.2022.7.00.0000
40001355732 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

20. Com efeito, essa conduta causou prejuízo ao erário no montante de R$
42.001,00 (quarenta e dois mil e um real), conforme teor do Laudo Pericial
Contábil (Evento 41 - doc - fls. 19/22).
21. Além dessa fraude licitatória e contratual, a ora denunciada, também em
unidade de desígnios com os outros dois empresários mencionados, concorreu, de
forma livre e consciente, para a entrega do compressor de ar comprimido
impróprio para consumo humano, expondo a perigo a vida e a integridade física
dos pacientes do HFAB, pelo que incorreu também no crime previsto no artigo
270, caput, do Código Penal Militar, sendo certo que o ar comprimido para fins
medicinais é considerado ‘gás’ em termos normativos, conforme Laudo Pericial de
Engenharia e, quando este gás não é isento de água e óleo, torna-se prejudicial à
incolumidade das pessoas, ainda mais considerando o uso em pacientes com a
saúde bastante debilitada (Evento 113 - doc 11).
22. Além dessa exposição de perigo à incolumidade dos pacientes, o referido
compressor contaminou a rede do Sistema de Ar Comprimido do HFAB, vindo a
causar prejuízo ao patrimônio sob Administração Castrense no valor de R$
352.048,00 (trezentos e cinquenta e dois mil e quarenta e oito reais), valor
atualizado até 10/6/2020, decorrente dos gastos com cilindros de ar comprimido e
reforma da rede e ar comprimido daquele nosocômio castrense.
IV - DO VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DO DANO E OS EFEITOS DA
CONDENAÇÃO
23. Da mesma forma como descrito na exordial acusatória formulada e desfavor
dos outros dois sócios da aludida empresa (Evento 121), também se aplica a ora
denunciada FERNANDA HELENA ALMEIDA PEREIRA a obrigação de reparar
o dano resultado desses crimes perpetrados, no valor total de R$
394.049,00 (trezentos e noventa e quatro mil e quarenta e nove reais), com base no
aludido Laudo Pericial Contábil e nos valores gastos pela Administração Castrense
em decorrência da reforma do Sistema do Ar Condicionado, nos termos do artigo
109, inciso I, do CPM (Evento 41, fls. 19/22; e Evento 113, doc. 10).
V - DO REQUERIMENTO FINAL
24. Diante do exposto, o Ministério Público Militar, em aditamento à exordial
acusatória contida no Evento 121, denuncia FERNANDA HELENA DE
ALMEIDA PEREIRA como incursa nas sanções do artigo 96, inciso III, da Lei
9.666/93 (fraude em licitação e contrato) e no artigo 270, caput , do Código Penal
Militar (emprego de gás tóxico ou asfixiante), na forma do artigo 53, caput, e
artigo 79 (concurso de agentes e formal de crimes), c/c artigo 9º, inciso III, alínea
‘a’ do CPM, requerendo de V. Exa. seja recebida e autuada a presente, citada a
denunciada para se ver processar e julgar, até final condenação, inquirindo-se as
mesmas testemunhas arroladas no Evento 121.
25. Requer, ainda, nos termos do artigo 387, IV, do Código de Processo Penal c/c
artigo 109, inciso I, do CPM, que seja fixado o valor mínimo para reparação dos
danos causados pelas referidas infrações penais no valor de R$
7000011-48.2022.7.00.0000
40001355732 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

394.049,00 (trezentos e noventa e quatro mil e quarenta e nove reais), de forma
solidária com os outros dois denunciados (Evento 121), nos termos do artigo 942, §
único, do Código Civil.” [Grifos no original.]
O referido aditamento à Exordial Acusatória foi recebido em 25 de
janeiro de 2021 (evento 143 do processo nº 7000556-21.2018.7.11.0011 e evento 74
– DEC2 – do processo nº 7000254-21.2020.7.11.0011).
Constam nos autos, dentre outros, os seguintes documentos:
- Folha de Antecedentes criminais do Acusado ÉLIO SÉRGIO
PEREIRA (eventos 69 e 73 do processo nº 7000254-21.2020.7.11.0011);
- Folha de Antecedentes criminais da Acusada FERNANDA HELENA
ALMEIDA PEREIRA (evento 105 do processo nº 7000254-21.2020.7.11.0011 -
CERTANTCRIM2);
- Certidões criminais dos Acusados (eventos 114, 119, 131 e 235 do
processo nº 7000254-21.2020.7.11.0011);
- Contrato Social da empresa AAE METALPARTES PRODUTOS E
SERVIÇOS LTDA (eventos 145 – ANEXO3 - e 197 do processo nº 7000254-
21.2020.7.11.0011);
- Relação dos fiscais do contrato celebrado com a empresa AAE
METALPARTES PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA (evento 1 do processo nº
7000556-21.2018.7.11.0011 – IPM 1, fl. 8);
- Relatório de manutenção realizada pela empresa A HOSPITALAR
ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA, em 10 de novembro de 2017, em que consta a
retirada de um compressor (evento 1 do processo nº 7000556-21.2018.7.11.0011 –
IPM 1, fl. 53);
- Relatório de atendimento técnico realizado pela empresa A
HOSPITALAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA, em 15 de novembro de 2017, em
que consta a troca dos retentores, rolamentos, óleo e filtros de compressor parafuso
marca Metalplan (evento 1 do processo nº 7000556-21.2018.7.11.0011 - IPM 1, fl.
54);
- Relatório de atendimento técnico realizado pela empresa A
HOSPITALAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA, em 5 de dezembro de 2017, em
que consta a retirada, para manutenção, de compressor parafuso marca Rotor Plus
(evento 1 do processo nº 7000556-21.2018.7.11.0011 – IPM 1, fl. 55);
7000011-48.2022.7.00.0000
40001355732 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

- Relatório de atendimento técnico realizado pela empresa A
HOSPITALAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA, em 8 de março de 2018, em que
consta a devolução, sem conserto, de compressor parafuso marca Metalplan (evento
1 do processo nº 7000556-21.2018.7.11.0011 – IPM 1, fl. 56);
- Relatório elaborado, em 25 de abril de 2018, pelo engenheiro clínico
da empresa BIOENGE ENGENHARIA CLÍNICA LTDA em relação às instalações
de ar comprimido medicinal do HFAB (evento 1 do processo nº 7000556-
21.2018.7.11.0011 - IPM 1, fls. 70/71);
- Ofício de 15 de fevereiro de 2017, encaminhado à representante da
empresa AAE METALPARTES PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA – ora Acusada
FERNANDA HELENA ALMEIDA PEREIRA –, em que o Diretor do HFAB relata
os problemas verificados no sistema de ar comprimido e solicita providências
(evento 1 do processo nº 7000556-21.2018.7.11.0011 – IPM1, fls. 75/76);
- E-mail de 5 de março de 2017, encaminhado à ora Acusada, em que a
Fiscal do Contrato PAULA SOARES CARVALHO DE CARVALHO questiona
falhas na manutenção preventiva mensal e a dificuldade de entrar em contato com a
empresa (evento 1 do processo nº 7000556-21.2018.7.11.0011 – IPM 1, fls. 79/80);
- Pedido de Aquisição, para o HFAB, de sistema de ar comprimido
medicinal e seus acessórios, com as respectivas especificações, no ano de 2012
(evento 1 do processo nº 7000556-21.2018.7.11.0011 – IPM 1, fls. 83/84, e OUT4,
fls. 33/34);
- Pregão Eletrônico nº 020/HFAB/2012, para a aquisição de sistema de
ar comprimido e bomba de vácuo (evento 1 do processo nº 7000556-
21.2018.7.11.0011 – IPM 1, fls. 85/110);
- Proposta de Preços e folder encaminhados pela empresa AAE
METALPARTES PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, em 5 de outubro de 2012
(evento 1 do processo nº 7000556-21.2018.7.11.0011 – IPM 1, fls. 111/115, e OUT4,
fls. 42/46);
- Documento, de 16 de outubro de 2012, apresentado pela empresa
AAE METALPARTES PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA – por meio da ora
Acusada – em que se solicita a retificação do modelo do sistema de ar comprimido
apresentado na supracitada Proposta de Preços (evento 1 do processo nº 7000556-
21.2018.7.11.0011 - IPM 1, fl. 116, e OUT4, fl. 47);
- Termo de Homologação do Pregão Eletrônico e Nota de Empenho
(evento 1 do processo nº 7000556-21.2018.7.11.0011 - IPM 1, fls. 117/121, e OUT4,
fls. 48/51);
7000011-48.2022.7.00.0000
40001355732 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

- Nota fiscal, datada de 18 de dezembro de 2012, em cujo verso consta
o recebimento do produto (evento 1 do processo nº 7000556-21.2018.7.11.0011 -
IPM 1, fls. 122/123, e OUT4, fls. 52/53);
- Fotos dos aparelhos (evento 1 – IPM 1, fls. 124/128; e OUT4, fls.
30/32 – e evento 113 – ANEXO4, fls. 111/115, e ANEXO 5, fl. 1 – do processo nº
7000556-21.2018.7.11.0011);
- Pregão Eletrônico nº 40/2013 e Contrato de Prestação de Serviços
celebrado entre o HFAB e a empresa AAE METALPARTES PRODUTOS E
SERVIÇOS LTDA, publicado em 17 de dezembro de 2013, referentes ao serviço de
manutenção preventiva e corretiva do sistema de ar comprimido e bomba a vácuo
(evento 1 do processo nº 7000556-21.2018.7.11.0011 - IPM 1, fls. 131/168);
- Ficha de Solicitação de Serviços, de 10 de novembro de 2017, em que
o Chefe da Seção de Serviços Gerais do HFAB solicita serviço de manutenção
corretiva de compressor do sistema de ar comprimido medicinal (evento 1 do
processo nº 7000556-21.2018.7.11.0011 – IPM 1, fl. 170);
- Propostas apresentadas por quatro empresas para a recuperação do
compressor do HFAB (evento 1 do processo nº 7000556-21.2018.7.11.0011 - IPM 1,
fls. 171/174);
- Nota Fiscal emitida pela empresa A HOSPITALAR ASSISTÊNCIA
TÉCNICA LTDA e respectiva nota de empenho, referentes à execução de serviço em
um compressor de ar comprimido (evento 1 do processo nº 7000556-
21.2018.7.11.0011 - IPM 1, fls. 175/177);
- Documento por meio do qual, em 27 de dezembro de 2017, a empresa
AAE METALPARTES PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA manifestou sua
desistência em renovar o contrato de prestação de serviços nº 016.HFAB.2013
(evento 1 do processo nº 7000556-21.2018.7.11.0011 - IPM 1, fl. 178);
- Relatório e Solução do IPM (evento 1 do processo nº 7000556-
21.2018.7.11.0011 - IPM 1, fls. 214/220);
- Ordem de serviço, de 27 de novembro de 2017, em que a empresa
AAE METALPARTES PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA descreve o estado físico
do sistema gerador de ar medicinal do HFAB após reparos feitos por outra empresa
(evento 1 do processo nº 7000556-21.2018.7.11.0011 - OUT4, fl. 17);
- Portaria que instaurou o IPM, em 19 de julho de 2018 (evento 1 do
processo nº 7000556-21.2018.7.11.0011 - OUT4, fl. 27);
7000011-48.2022.7.00.0000
40001355732 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

- Diligências requeridas pelo MPM e cumpridas pelo Encarregado do
IPM, onde consta a cronologia dos fatos (eventos 6 e 10 do processo nº 7000556-
21.2018.7.11.0011);
-
Levantamento
do
quadro
societário
da
empresa
AAE
METALPARTES PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA (evento 13 do processo nº
7000556-21.2018.7.11.0011 - RELT3);
- Laudo Contábil que apura a diferença de valor entre o equipamento
licitado e o efetivamente entregue, a fim de se quantificar o prejuízo econômico
causado à Administração Militar (evento 41 do processo nº 7000556-
21.2018.7.11.0011 - fls. 19/33);
- Diligências complementares requeridas pelo MPM no curso do IPM
(evento 44 do processo nº 7000556-21.2018.7.11.0011);
- Laudo Técnico Pericial, de 2 de setembro de 2019 (evento 61 do
processo nº 7000556-21.2018.7.11.0011);
- Novas diligências requeridas pelo MPM (evento 97 do processo nº
7000556-21.2018.7.11.0011);
- Relatório de Análise da qualidade do Ar Comprimido do HFAB,
realizado em março de 2018 (evento 113 do processo nº 7000556-21.2018.7.11.0011
- ANEXO2; fls. 10/75);
- Sindicância Ostensiva nº 03/2018, que deu origem ao IPM;
- Relatório e Solução da Sindicância Ostensiva nº 03/2018 (evento 113
do processo nº 7000556-21.2018.7.11.0011 - ANEXO5; fls. 46/56);
- Ofício em que se informam os gastos que o HFAB teve que arcar a
partir da descoberta de contaminação da rede do sistema de ar comprimido (evento
113 do processo nº 7000556-21.2018.7.11.0011 - ANEXO10);
- Parecer em que se informa que “o ar comprimido para fins
terapêuticos pode ser considerado ‘gás’ em termos normativos” (evento 113 do
processo nº 7000556-21.2018.7.11.0011 - ANEXO11).
Os Réus foram devidamente citados (eventos 25, 31 e 104 do processo
nº 7000254-21.2020.7.11.0011, evento 6 do processo nº 7000734-08.2020.7.01.0001
e evento 8 do processo nº 7000026-12.2021.7.11.0011).
7000011-48.2022.7.00.0000
40001355732 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O civil JACY DIAS PEREIRA passou a ser assistido pela DPU e os
civis ÉLIO SÉRGIO PEREIRA e FERNANDA HELENA ALMEIDA PEREIRA por
advogado constituído (evento 175 – PROC2 – do processo nº 7000254-
21.2020.7.11.0011).
Em Sessão de 10 de março de 2021, os Acusados foram qualificados.
Na mesma oportunidade, foram ouvidas as testemunhas arroladas pelo MPM:
Coronel JORGE FREDERICO DE FIGUEIREDO SIQUEIRA, ex-Tenente
ÂNGELA MARIA DE SOUZA FERREIRA FIGUEIREDO, civil ELIO
ARMANDO NUNES DE LIMA, Capitão GIUSEPPE MUCCINI DE CARVALHO
CAVALCANTI
FERNANDES,
ex-Tenente
THIAGO
ARREGUY
SILVA
VITTORINO, Suboficial WILSON GERALDO DA SILVA e Coronel LUCI
ALCIONE APOCALYPSE DA CUNHA (eventos 106/108 do processo nº 7000254-
21.2020.7.11.0011).
As Defesas não arrolaram testemunhas (eventos 116, 117 e 120 do
processo nº 7000254-21.2020.7.11.0011).
Em Sessão de 22 de abril de 2021, os Acusados foram interrogados
(eventos 135 e 136 do processo nº 7000254-21.2020.7.11.0011).
Na fase do art. 427 do CPPM, o Ministério Público Militar requereu a
realização das seguintes diligências, in verbis (evento 139 do processo nº 7000254-
21.2020.7.11.0011):
“9.1) oficiar à Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro (JUCERJA), a fim de
que remeta a esse Juízo cópia do contrato social e demais alterações societárias
relativas à empresa AAE METALPARTES Produtos e Serviços Ltda - CNPJ
29.020.062/0001-47;
9.2) oficiar à Administração Militar (Hospital da Força Aérea Brasileira - HFAB)
para que remeta todos os relatórios, registros e anotações referentes aos serviços de
manutenção do sistema de ar comprimido medicinal realizados pela empresa AAE
METALPARTES Produtos e Serviços Ltda, no período de outubro de 2013 a
dezembro de 2017, assim como aqueles realizados por outras empresas do ramo no
período de janeiro de 2018 a dezembro de 2020, assim como informe se houve a
substituição dos compressores de ar medicinal nos aludidos períodos, por qual
empresa e o motivo;
9.3) oficiar à Administração Militar (Hospital da Força Aérea Brasileira - HFAB)
para que informe se há alguma comprovação de que os equipamentos de ar
comprimido instalados no HFAB pela empresa METALPARTES continham as
inscrições ‘modelo USIAR-08’ ou ‘modelo USIAR-06’, ambos da marca SeparAr;
caso positivo, informar se são correspondentes aos materiais ilustrados e periciados
no curso do IPM (Eventos 10, 44, 61 e 113 dos autos do IPM 7000556-21.2018)
7000011-48.2022.7.00.0000
40001355732 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

9.4) oficiar à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), a fim de que
informe se há norma ou orientação daquele órgão no sentido da obrigatoriedade de
todos os equipamentos de compressão de ar medicinal conter a inscrição ‘ar
comprimido impróprio para respiração humana’ e esclarecer por qual motivo, assim
como informar quando o ‘ar comprimido se torna próprio para o
consumo/utilização humana’.”
Os pleitos ministeriais foram deferidos pelo Juiz Federal Substituto da
Justiça Militar da 2ª Auditoria da 11ª CJM (evento 148 do processo nº 7000254-
21.2020.7.11.0011). Em sequência, vieram aos autos as informações requeridas
(eventos 180, 185 e 197 do processo nº 7000254-21.2020.7.11.0011).
As Defesas nada requereram na fase do art. 427 do CPPM (eventos
145, 146 e 200 do processo nº 7000254-21.2020.7.11.0011).
Em Alegações Escritas, o MPM pugnou pela absolvição do civil JACY
DIAS PEREIRA da prática do delito previsto no art. 96, inciso III, da Lei 8.666/93,
com fulcro no art. 439, alínea “c”, do CPPM, e pela sua absolvição da prática do
delito previsto no art. 270, caput, do CPM, com fulcro no art. 439, alínea “e”, do
CPPM. Ademais, alegou que, “ainda que restasse comprovada a sua participação ou
coautoria na entrega de material diverso do que foi contratado, sua conduta delitiva
estaria prescrita”. Apontou, também, que “a participação do acusado JACY DIAS
PEREIRA em todos esses fatos restringiu-se a assinar o termo de contrato sem ter
poderes legais para representar a empresa, o que constitui, em tese, o crime de
falsidade ideológica (...) o qual se encontra prescrito, eis que contava com mais de
70 anos naquela data”.
Por outro lado, o Órgão ministerial pleiteou a condenação dos civis
ÉLIO SÉRGIO PEREIRA e FERNANDA HELENA ALMEIDA PEREIRA como
incursos no art. 96, inciso III, da Lei 8.666/93 (fraude em licitação e contrato) – por
ser lei mais benéfica em relação ao art. 337-L, inciso III, do CP – e no art. 270,
caput, do CPM (emprego de gás tóxico ou asfixiante), na forma dos arts. 53, caput, e
79, ambos do CPM. Requereu, ainda, que, nos termos do art. 387, inciso IV, do CPP
comum, c/c o art. 109, inciso I, do CPM, fosse fixada a quantia de R$ 394.049,00
(trezentos e noventa e quatro mil e quarenta e nove reais) como valor mínimo para a
reparação dos danos, de forma solidária entre esses dois Acusados, como preconiza o
art. 942, parágrafo único, do Código Civil (evento 213 do processo nº 7000254-
21.2020.7.11.0011).
Por sua vez, a Defesa dos civis ÉLIO SÉRGIO PEREIRA e
FERNANDA HELENA ALMEIDA PEREIRA pugnou pela reconsideração da
Decisão constante no evento 125 do processo nº 7000556-21.2018.7.11.0011, para
que a Denúncia fosse rejeitada, tendo em vista a ausência de justa causa.
Subsidiariamente, pleiteou a absolvição desses dois Acusados, com fulcro no art.
439, alíneas “a”, “b”, “c”, e “e”, do CPPM.
7000011-48.2022.7.00.0000
40001355732 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Na mesma oportunidade, a Defesa juntou aos autos documentos que
dele já constavam (evento 218 do processo nº 7000254-21.2020.7.11.0011).
Já a DPU, atuando em defesa do civil JACY DIAS PEREIRA,
requereu, em Alegações Escritas, a extinção de sua punibilidade, pela ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva. Subsidiariamente, pleiteou sua absolvição, com
fulcro no art. 439, alíneas “c” e “e”, do CPPM (evento 219 do processo nº 7000254-
21.2020.7.11.0011).
Ao serem questionadas, a partes manifestaram a ausência de interesse
em realizar sustentação oral (eventos 221, 227, 229 e 233 do processo nº 7000254-
21.2020.7.11.0011).
Em Sentença de 5 de novembro de 2021, o Juiz Federal Substituto da
Justiça Militar da 2ª Auditoria da 11ª CJM Dr. ALEXANDRE AUGUSTO
QUINTAS declarou extinta a punibilidade do Civil JACY DIAS PEREIRA, em
decorrência da prescrição da pretensão punitiva, nos termos do art. 123, inciso IV,
c/c o art. 125, inciso IV, e com o art. 129, tudo do CPM, e do art. 81 do CPPM.
Ademais, absolveu os civis ÉLIO SÉRGIO PEREIRA e FERNANDA HELENA
ALMEIDA PEREIRA da prática dos delitos previstos no art. 96, inciso III, da Lei
8.666/93 e no art. 270 do CPM, com fulcro no art. 439, alínea “e”, do CPPM (evento
236 do processo nº 7000254-21.2020.7.11.0011).
A Sentença foi disponibilizada na mesma data: 5 de novembro de 2021
(evento 236 do processo nº 7000254-21.2020.7.11.0011).
A Defesa de ÉLIO SÉRGIO PEREIRA e FERNANDA HELENA
ALMEIDA PEREIRA, intimada em 9 de novembro de 2021, nada requereu no prazo
legal, havendo o respectivo trânsito em julgado (eventos 238, 239, 243, 247 e 248 do
processo nº 7000254-21.2020.7.11.0011).
A Defesa de JACY DIAS PEREIRA, intimada em 12 de novembro de
2021, também nada requereu no prazo legal, havendo o respectivo trânsito em
julgado (eventos 241, 244, 245 e 256 do processo nº 7000254-21.2020.7.11.0011).
O MPM, por sua vez, intimado em 8 de novembro de 2021, interpôs
tempestivo Recurso de Apelação no dia 13 subsequente (eventos 240, 242 do
processo nº 7000254-21.2020.7.11.0011).
Em Razões de Recurso, o Parquet Militar, ancorando-se no relatório
produzido por engenheiro clínico da empresa BIOENGE, nas declarações prestadas
em Juízo pelas testemunhas e pelos Acusados e na Nota Técnica produzida pela
ANVISA no curso da instrução processual, reforça que o equipamento licitado, além
de diferente do que foi entregue, era impróprio para respiração humana.
7000011-48.2022.7.00.0000
40001355732 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ao final, pugna pela condenação dos civis ÉLIO SÉRGIO PEREIRA e
FERNANDA HELENA ALMEIDA PEREIRA como incursos no art. 337-L do CP
comum, com a pena do art. 96, inciso III, da Lei 8.666/93, por ser ela mais
benéfica aos Réus; bem como pela condenação desses dois Acusados como incursos
no art. 270 do CPM. O MPM requer, ainda, que, nos termos do art. 387, inciso IV, do
CPP comum, c/c o art. 109, inciso I, do CPM, seja fixada a quantia de R$
394.049,00 (trezentos e noventa e quatro mil e quarenta e nove reais) como valor
mínimo para a reparação dos danos causados pelas infrações penais, de forma
solidária entre esses dois Acusados, como preconiza o art. 942, parágrafo único, do
Código Civil (evento 1 – 1- RAZAPELA).
Em Contrarrazões, a Defesa, ratificando os termos da Sentença, pleiteia
o não provimento do Recurso de Apelação, com a manutenção da absolvição dos
Acusados ÉLIO SÉRGIO PEREIRA e FERNANDA HELENA ALMEIDA
PEREIRA da prática dos delitos previstos no art. 96, inciso III, da Lei 8.666/93 e no
art. 270 do CPM, com fulcro no art. 439, alínea “e”, do CPPM (evento 1 - 2-
CONTRAZ).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer de 24 de janeiro de
2022, da lavra da Subprocuradora-Geral da Justiça Militar Dra. ARILMA CUNHA
DA SILVA, opina pelo conhecimento e provimento do Apelo ministerial (evento 6).
É o Relatório.
VOTO
Estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do Recurso,
devendo, pois, ser conhecido.
Trata-se de Apelação interposta pelo Ministério Público Militar contra
a Sentença proferida pelo Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria
da 11ª CJM, que, dentre outras decisões, absolveu os civis ÉLIO SÉRGIO PEREIRA
e FERNANDA HELENA ALMEIDA PEREIRA da prática dos delitos previstos no
art. 96, inciso III, da Lei 8.666/93 (fraude em licitação e contrato) e no art.
270, caput, do CPM (emprego de gás tóxico ou asfixiante), com fulcro no art. 439,
alínea “e”, do CPPM (evento 236 do processo nº 7000254-21.2020.7.11.0011).
Em Razões de Recurso, o Parquet Militar pugna pela condenação dos
civis ÉLIO SÉRGIO PEREIRA e FERNANDA HELENA ALMEIDA PEREIRA
como incursos no art. 337-L do CP comum, com a pena do art. 96, inciso III, da Lei
8.666/93, por ser ela mais benéfica aos Réus; bem como pela condenação desses
dois Acusados como incursos no art. 270 do CPM. O MPM requer, ainda, que, nos
termos do art. 387, inciso IV, do CPP comum, c/c o art. 109, inciso I, do CPM, seja
7000011-48.2022.7.00.0000
40001355732 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

fixada a quantia de R$ 394.049,00 (trezentos e noventa e quatro mil e quarenta e
nove reais) como valor mínimo para a reparação dos danos causados pelas infrações
penais, de forma solidária entre esses dois Acusados, como preconiza o art. 942,
parágrafo único, do Código Civil (evento 1 - 1- RAZAPELA).
Consoante se observa dos autos, no ano de 2012, a empresa AAE
METALPARTES PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA-ME – da qual eram sócios os
civis ÉLIO SÉRGIO PEREIRA e FERNANDA HELENA ALMEIDA PEREIRA –
sagrou-se vencedora do Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº
020/HFAB/2012, realizado pelo Hospital da Força Aérea de Brasília (HFAB) para a
aquisição de sistema de ar comprimido medicinal e seus respectivos acessórios. O
contrato foi celebrado e a Nota Fiscal foi emitida. Porém, por não haver condições
imediatas, os equipamentos somente foram instalados em 24 de outubro de 2013, em
comum acordo entre o HFAB e a empresa.
A Denúncia apontou que os materiais entregues não correspondiam
àqueles exigidos pelo contrato, o que foi constatado após vazamento de óleo no
sistema de ar comprimido do HFAB, com a impossibilidade de internação de
pacientes na UTI, ocorrido no início de 2018. Ainda de acordo com a Acusação, a
entrega de um material pelo outro e os consequentes danos causados à rede de ar
comprimido do hospital causaram prejuízo de R$ 352.048,00 (trezentos e cinquenta
e dois mil e quarenta e oito reais) à Administração Militar, além de expor a perigo a
vida e a integridade física dos pacientes do HFAB.
Feito esse breve resumo, passemos a analisar os elementos dos autos a
fim averiguar a materialidade e a autoria desses supostos delitos cometidos pelos
civis ÉLIO SÉRGIO PEREIRA e FERNANDA HELENA ALMEIDA PEREIRA.
Quanto ao crime previsto no art. 96, inciso III, da Lei 8.666/93 (fraude
em licitação e contrato), ou seja, quanto à acusação de que a empresa AAE
METALPARTES PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA-ME entregou ao HFAB
equipamento diferente do que havia sido contratado, faz-se importante, inicialmente,
observar as especificações constantes no Termo de Referência do respectivo Pregão
Eletrônico (evento 1 do processo nº 7000556-21.2018.7.11.0011 – IPM 1, fls.
105/109):
“Aquisição de Sistema de Ar Comprimido Medicinal e seus acessórios, para
utilização em fins terapêuticos, com vazão mínima de 44,7 m3/h, isento de óleo e
água, desodorizado com filtro bacteriológico de acordo com a ASTM F 838-88.
O sistema deverá conter, no mínimo, um compressor principal e um reserva com
capacidades equivalentes.
Cada compressor deve ter capacidade de 100% de consumo máximo provável com
possibilidade de funcionar automaticamente ou manualmente, de forma alternada.
7000011-48.2022.7.00.0000
40001355732 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O sistema de ar medicinal a ser instalado, será interligado na rede principal
(tronco) existente neste hospital, rede esta que alimenta várias áreas do mesmo.”
De modo a atender a essas exigências, em 5 de outubro de 2012, a
supracitada empresa apresentou como proposta o “Modelo USIAR-08, da Marca
SeparAr”, cuja descrição estaria em um folder anexado a essa oferta (evento 1 do
processo nº 7000556-21.2018.7.11.0011 – IPM 1, fls. 111/115). Porém, poucos dias
depois, em 16 de outubro de 2012, a empresa, por meio da ora Acusada, alegando
equívoco de digitação, solicitou a retificação do modelo do sistema de ar
comprimido apresentado em sua Proposta de Preços, nos seguintes termos: “Onde se
lê: USIAR-08, Marca SeparAr, Deve se ler: USIAR-D06, marca SeparAr” (evento 1
do processo nº 7000556-21.2018.7.11.0011 – IPM 1, fl. 116).
Não se ignora que na Nota Fiscal, emitida em 18 de dezembro de 2012,
novamente foi aposto o “Modelo USIAR-08” (evento 1 do processo nº 7000556-
21.2018.7.11.0011 – IPM 1, fls. 122/123). No entanto, é certo que se tratou de mero
equívoco na transcrição do modelo que foi entregue. Afinal, o referido “Modelo
USIAR-08” sequer constava do catálogo da empresa, além de não ter sido constatada
sua existência no mercado. E, ainda que assim não fosse, não seria equipamento
hábil a vencer o certame, pois, como se observa do referido catálogo, apenas os
modelos cujos nomes possuem a sigla “D” (como é o caso do USIAR-D06) são
compostos por dois compressores de ar, como exigido pelo Termo de Referência.
Portanto, a referida dissonância entre o equipamento que foi ofertado
pela empresa e o modelo inexistente que consta na Nota Fiscal não pode ser
entendida sequer como indício de fraude.
Tampouco é suficiente para caracterizar qualquer delito o fato de os
equipamentos que foram examinados pela perícia aparentemente não
corresponderem ao que foi contratado.
Primeiro porque as perícias realizadas no HFAB (evento 1 – IPM 1, fls.
70/71 –, evento 61 e evento 113 do processo nº 7000556-21.2018.7.11.0011)
somente ocorreram após o vazamento de óleo ocorrido no início de 2018, ou seja,
mais de cinco anos após a chegada do sistema de ar comprimido adquirido da
empresa AAE METALPARTES PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA-ME. Esse
grande lapso temporal – aliado ao fato de que, nesse ínterim, o equipamento foi
retirado do local, para manutenção, por outra empresa, como se verá posteriormente
– dificulta a averiguação a respeito da exatidão entre o que foi entregue no final de
2012 e o que foi periciado entre 2018 e 2019.
Ademais, é importante ressaltar que, apesar de os laudos periciais
apontarem que os compressores de ar encontrados no local são do modelo RP 06 HP
G4, marca Metalplan – e, não, do modelo USIAR-D06, Marca SeparAr, que foi
7000011-48.2022.7.00.0000
40001355732 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

adquirido pelo HFAB –, existe a possibilidade de esses compressores serem parte
integrante do sistema de ar comprimido medicinal modelo USIAR-D06, da Marca
SeparAr, já que tal sistema se refere ao conjunto de dois compressores de ar e
demais acessórios.
Nesse sentido, o Acusado ÉLIO SÉRGIO PEREIRA, em seu
interrogatório, ao negar a entrega de um equipamento por outro, afirmou que o
compressor de ar da Metalplan, em conjunto com o sistema de purificação, fazia
parte do sistema de ar comprimido medicinal USIAR. E não há nos autos nenhum
relato ou documento que refute essa afirmação (evento 135 do processo nº 7000254-
21.2020.7.11.0011 – VIDEO1 e VIDEO2).
Enquanto a Acusada FERNANDA HELENA ALMEIDA PEREIRA
afirmou que cuidava apenas da parte administrativa da empresa, negando ter
conhecimentos técnicos para trazer qualquer informação quanto aos fatos (evento
135 do processo nº 7000254-21.2020.7.11.0011 – VIDEO2), as testemunhas
militares que estavam na OM à época da entrega e instalação do equipamento, assim
se manifestaram em Juízo, em síntese:
O Coronel JORGE FREDERICO DE FIGUEIREDO SIQUEIRA,
então Chefe da Comissão de Recebimento de Material, disse que os integrantes
daquela Comissão atestaram recebimento do equipamento em outubro de 2013, mas
que a conferência específica normalmente é feita pelo setor solicitante que usará o
equipamento. Relatou que, quando recebeu a nota fiscal, ela já havia sido assinada
pelo Tenente ARREGUY e o equipamento já estava instalado. O depoente afirmou
não ter sido chamado em dezembro de 2012, quando o material foi entregue no
HFAB; disse que somente em outubro de 2013 foi acionado para atestar o
recebimento, ocasião em que o material já estava instalado e funcionando, segundo o
pessoal da manutenção. Alegou que, em dezembro de 2012, nenhum integrante da
Comissão recebeu o material e que não sabe quem efetuou o seu recebimento.
Reconheceu que, em 2012, no momento da entrega, assinou a documentação, mas
não verificou o material. Disse que não presenciou a instalação. Afirmou que, em
2017, foi transferido, de modo que não se encontrava no HFAB quando ocorreu o
fato em 2018. Destacou que o único contato que teve com o aparelho foi em outubro
de 2013 (evento 106 do processo nº 7000254-21.2020.7.11.0011 – VIDEO1).
A ex-Tenente Farmacêutica ÂNGELA MARIA DE SOUZA
FERREIRA FIGUEIREDO, então integrante da Comissão de Recebimento de
Material, disse que, ao assinar o recebimento na Nota Fiscal, somente o fez porque já
estava assinada pelo militar do setor solicitante do material, que era quem fazia a
conferência inicial. Alegou que apenas verificou o material, mas não acompanhou a
instalação. Viu um equipamento grande envolto por um plástico e, depois de
instalado, não o verificou no local. Disse que o Suboficial GERALDO apenas
encaminhou a Nota para que os membros da equipe a assinassem, pois o material já
7000011-48.2022.7.00.0000
40001355732 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

havia sido entregue e instalado. Alegou que ficou sabendo que o material era
impróprio apenas depois de instaurado o IPM (evento 106 do processo nº 7000254-
21.2020.7.11.0011 – VIDEO1).
O ex-1º Tenente THIAGO ARREGUY SILVA VITTORINO era Chefe
dos Serviços Gerais na época da aquisição do material objeto da investigação.
Afirmou que recebia as necessidades já com as especificações quanto ao material a
ser adquirido. Reconheceu ter assinado a Nota Fiscal após o Suboficial GERALDO
(da Seção de Material) tê-la conferido. Disse que não acompanhou a entrega ou a
instalação do material; tampouco se recorda de ter visto o material no HFAB.
Afirmou que não sabe quem acompanhou a execução ou a fiscalização do contrato,
pois o depoente saiu da Aeronáutica em 2015 (evento 106 do processo nº 7000254-
21.2020.7.11.0011 – VIDEO2).
O Suboficial WILSON GERALDO DA SILVA disse que trabalhou por
dez anos na Seção de Serviços Gerais. No tocante à aquisição do compressor, viu o
equipamento na caixa e, posteriormente, a empresa veio instalar. Afirmou que não
estava presente no momento da instalação, pois acredita que estava de férias nesse
período e, ao retornar, verificou que o material já estava instalado. Destacou ter
verificado que o que estava na Nota Fiscal correspondia com o que havia sido
entregue. Disse que, quando o equipamento chegou, somente o depoente estava na
seção. Como leigo, recebeu o equipamento e assinou a Nota, deixando-a na mesa de
seu chefe. Reconheceu que apenas pegou a Nota Fiscal e não viu o Termo de
Referência. Alegou que, depois que recebeu o equipamento, o depoente entrou em
férias. Quando retornou de férias, o equipamento estava instalado e não se percebia
nada de anormal (evento 106 do processo nº 7000254-21.2020.7.11.0011 – VIDEO2
e VIDEO3).
Observa-se, assim, que ninguém efetivamente conferiu se o material
entregue correspondia ao que havia sido licitado, remanescendo fortes dúvidas
quanto à alegada divergência entre o que foi contratado pelo HFAB entre 2012 e
2013 e o que foi periciado em 2018, de modo que não está clara a materialidade
delitiva.
Por conseguinte, em atenção ao Princípio do In Dubio Pro Reo, faz-se
imperiosa a manutenção da Sentença absolutória, quanto a ambos os Réus, com
relação ao crime previsto no art. 337-L do CP c/c o art. 96, inciso III, da Lei
8.666/93 (fraude em licitação ou contrato), com fulcro no art. 439, alínea “e”, do
CPPM.
Passemos, então, à análise do suposto crime previsto no art. 270, caput,
do CPM (emprego de gás tóxico ou asfixiante), ou seja, da acusação de que os Réus
entregaram compressor de ar comprimido impróprio para consumo humano,
expondo a perigo a vida e a integridade física dos pacientes do HFAB.
7000011-48.2022.7.00.0000
40001355732 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Inicialmente, cumpre relembrar que o sistema de ar comprimido foi
instalado pela empresa AAE METALPARTES PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA-
ME em 24 de outubro de 2013 e, em 13 de dezembro de 2013, o HFAB celebrou
contrato de manutenção preventiva e corretiva com essa mesma empresa (contrato nº
016.HFAB.2013), mantido por termos aditivos (evento 1 do processo nº 7000556-
21.2018.7.11.0011 – IPM 1, fls. 131/168). Assim, entre dezembro de 2013 e
novembro de 2017, a AAE METALPARTES realizou manutenções mensais no
equipamento.
Em 30 de outubro de 2017, o compressor 2 do sistema de ar
comprimido apresentou vazamento de óleo, impossibilitando seu funcionamento. E,
em 5 de novembro de 2017, o compressor 1 também apresentou pane que
impossibilitou seu funcionamento. Em nenhum dos dois casos os reparos necessários
estavam previstos no escopo do contrato de manutenção celebrado com a empresa
AAE METALPARTES PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA-ME (evento 1 do
processo nº 7000556-21.2018.7.11.0011 – IPM 1, fl. 170).
Sendo assim, foi contratado serviço de manutenção corretiva para a
realização dos referidos reparos, por dispensa de licitação. A empresa contratada foi
A HOSPITALAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA (evento 1 do processo nº
7000556-21.2018.7.11.0011 – IPM 1, fls. 171/177).
Em 10 de novembro de 2017, essa empresa retirou um dos
compressores e o devolveu no dia 15 subsequente, com o atesto de “em
funcionamento” e garantia de noventa dias. Em 5 de dezembro de 2017, houve nova
retirada de compressor para manutenção, tendo sido devolvido somente em 8 de
março de 2018, com a informação de “devolução de equipamento sem conserto”
(evento 1 do processo nº 7000556-21.2018.7.11.0011 – IPM 1, fls. 53/56).
Em 27 de novembro de 2017, a empresa AAE METALPARTES
PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA-ME realizou visita técnica, em que constatou
alterações feitas no sistema gerador de ar medicinal do HFAB (evento 1 do processo
nº 7000556-21.2018.7.11.0011 – OUT4, fl. 17). Por conseguinte, em 27 de
dezembro de 2017, a empresa AAE METALPARTES manifestou sua desistência em
renovar o contrato de prestação de serviços nº 016.HFAB.2013, alegando que a
manutenção realizada pela outra empresa prejudicou o funcionamento dos
equipamentos e comprometeu o cumprimento de suas obrigações contratuais (evento
1 do processo nº 7000556-21.2018.7.11.0011 – IPM 1, fl. 178).
No início do ano de 2018, o serviço de engenharia clínica do HFAB foi
chamado para avaliar um vazamento em uma conexão do sistema de ar comprimido
na Central de Material Esterilizado, quando verificou a existência de óleo na tomada
do ar comprimido daquele local. Diante disso, foram contratadas as empresas OGS
AMBIENTAL LTDA e BIOENGE ENGENHARIA CLÍNICA LTDA, que, entre
7000011-48.2022.7.00.0000
40001355732 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

março e abril de 2018, elaboraram relatórios apontando a existência de indevidas
taxas de teor de água e de óleo e outras irregularidades no sistema de ar comprimido
(evento 1 – IPM 1, fl. 70 – e evento 113 – ANEXO2, fls. 10/75 – do processo nº
7000556-21.2018.7.11.0011).
Contata-se que essa cadeia de acontecimentos acaba por tornar
insustentável qualquer certeza que se possa ter quanto à responsabilidade dos Réus
pela contaminação da rede de ar comprimido do HFAB e pela consequente
exposição a perigo da vida e da integridade física dos pacientes.
Afinal, o fato de o sistema de ar comprimido fornecido pela empresa
AAE METALPARTES PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA-ME ter funcionado por
mais de três anos sem qualquer relato de problema, aliado ao fato de o equipamento
ter sido retirado do local, para manutenção, por uma outra empresa, pouco antes da
aludida contaminação (e, consequentemente, antes da perícia), fragilizam bastante a
tentativa de se alegar a existência de um nexo causal entre alguma ação/omissão dos
Acusados e a exposição a perigo da vida e da integridade física dos pacientes do
hospital.
Ainda que assim não fosse, é importante se atentar para a precariedade
das provas constantes nos autos, como passo a expor.
Um dos principais argumentos do MPM ao afirmar que os Réus
entregaram compressor de ar comprimido impróprio para consumo humano é de que
a empresa AAE METALPARTES PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA-ME entregou
compressor de ar (modelo RP 06 HP G4, da marca Metalplan) no qual havia uma
placa com o aviso de “Cuidado. Ar comprimido impróprio para respiração
humana”, sendo o equipamento instalado de modo que essa placa ficou virada para a
parede, fora, portanto, do campo de visão das pessoas. A Acusação aponta que a
contaminação da rede de ar comprimido do HFAB, constatada em 2018, foi
decorrente da referida inadequação do compressor.
Quanto à questão, foi afirmado o seguinte em Juízo:
O Apelado ELIO SÉRGIO PEREIRA disse que todo e qualquer
compressor de ar medicinal existente, ainda que isento de óleo ou lubrificado a água,
é impróprio para respiração humana. Ressaltou que um compressor apenas se torna
próprio quando é colocado um sistema de purificação, como exige a norma da
ANVISA (RDC 50). De acordo com o interrogando, o compressor fornecido pela
AAE METALPARTES tinha um equipamento de purificação acoplado, que foi
devidamente instalado (evento 135 do processo nº 7000254-21.2020.7.11.0011 –
VIDEO1 e VIDEO2).
7000011-48.2022.7.00.0000
40001355732 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A testemunha civil ÉLIO ARMANDO NUNES DE LIMA, engenheiro
clínico da empresa BIOENGE, disse que, ao verificar o material, constatou que
havia óleo na tomada de ar comprimido. Ato contínuo, fez uma vistoria em todos os
pontos do sistema de ar comprimido do HFAB e da usina geradora, verificando a
existência de óleo na UTI, no Centro Cirúrgico, na enfermaria e em outros pontos da
internação. Relatou que a empresa OGS AMBIENTAL, ao elaborar Laudo técnico,
concluiu que os níveis de névoa de óleo mineral estavam acima do permitido em
todos os locais aferidos. Após tal constatação, o sistema de ar comprimido foi
desativado.
O depoente disse que, no seu entendimento, a origem do problema foi
da própria usina geradora de ar comprimido impróprio para o consumo. Relatou que
essa usina geradora era composta de dois compressores parafuso, não apropriados
para a geração de ar comprimido medicinal, e que não havia filtros suficientes para
efetivar a purificação do ar. Afirmou que esse sistema de parafuso pode ser utilizado
desde que haja eficiente sistema de filtros para garantir a qualidade do ar. Alegou
não ter como precisar por quanto tempo existe esse problema, devido à inexistência
de laudo técnico e registros de manutenção preventiva na rede. Disse que, na análise
por ocasião da vistoria técnica, o HFAB não apresentou a documentação sobre a
referência ou as características do material, pois o sistema já havia sido instalado há
muito tempo.
Afirmou ter percebido que havia uma inscrição no compressor, uma
placa visível com a mensagem de ar comprimido impróprio para respiração humana.
Destacou que, no compressor de ar comprimido medicinal, assim como em todos os
equipamentos de uso hospitalar, há essas recomendações sobre especificação técnica,
que se trata de advertência. Pontuou que o referido equipamento instalado, mesmo
com tal inscrição, pode ser utilizado desde que o sistema de filtro (de água, óleo e
outros componentes) esteja bem instalado, assim como as unidades secadoras, tudo
em boas condições de funcionamento.
O depoente verificou que o sistema era ineficiente, pois não continha
todos os acessórios adequados para uma boa filtração do sistema de ar, sendo que os
que lá estavam encontravam-se danificados e encharcados de óleo. Relatou que
todos os setores do hospital que utilizavam o sistema de ar comprimido e
equipamentos de esterilização ficaram comprometidos. Disse que, em novembro de
2017, quando o depoente fez a vistoria, essa usina nunca tinha passado por
manutenção; houve apenas serviços avulsos e várias empresas teriam realizado
manutenção nesse equipamento, mas não havia relatórios técnicos e ordens desses
serviços, não sendo possível precisar por quanto tempo a máquina estava fornecendo
o ar inadequado (evento 106 do processo nº 7000254-21.2020.7.11.0011 – VIDEO1
e VIDEO2).
7000011-48.2022.7.00.0000
40001355732 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A
testemunha
GIUSEPPE
MUCCINI
DE
CARVALHO
CAVALCANTE FERNANDES, Capitão Médico, disse que, ao chegar na UTI, havia
vazamento de óleo no sistema de ar comprimido, na tomada de saída do ar. De
imediato, o depoente acionou a Engenharia Clínica da OM. Relatou que foi suspensa
a utilização do sistema de ar comprimido na UTI, que possui seis leitos. Os pacientes
menos graves conseguiam utilizar de ventilação mecânica; e, no caso de
possibilidade de agravamento do quadro, o paciente era transferido para outro
hospital. Disse que até hoje está suspenso o sistema de ar comprimido na UTI e que
o hospital comprou ou arrendou “balas de ar comprimido” para amenizar o problema
(evento 106 do processo nº 7000254-21.2020.7.11.0011 – VIDEO2).
A testemunha WILSON GERALDO DA SILVA, Suboficial, disse que
o material que tinha sido instalado começou a dar problema e a empresa dos
Acusados contratou outra empresa, de Brasília, que logo abandonou o serviço por
falta de pagamento. Depois começou a vir outra empresa do Rio de Janeiro e o
equipamento começou a quebrar direto. Os chamavam algumas vezes e eles
demoravam a aparecer; até que um dos compressores parou de funcionar e o técnico
disse que seria necessário comprar outro; ficou apenas um funcionando. Depois foi
contratada uma empresa de Goiânia para consertar o compressor, sendo o material
levado para lá. Porém, de acordo com o depoente, quando chegou aqui, o
compressor estava com vazamento, quebrou e ficaram sem nenhum compressor.
Depois consertaram novamente e voltou a funcionar por um tempo. Disse que a
Engenharia Clínica da OM sugeriu que fosse utilizado outro compressor que estava
na Garagem.
Afirmou que, desde o início do contrato, a empresa responsável pela
manutenção era a AAE METALPARTES, sendo que, no final de 2017, foi
contratada, mediante licitação, uma empresa de Goiânia para fazer manutenção nos
equipamentos. Relatou que, diante isso, a AAE METALPARTES disse que, por
outras empresas terem feito reparos no equipamento, não iria mais renovar o
contrato de manutenção, que havia vencido. O depoente afirmou que, desde que
foram instalados, os compressores fornecidos pela AAE METALPARTES nunca
foram trocados; mas depois foram substituídos pelo que estava na Garagem. O
depoente afirmou saber a diferença entre compressor com óleo e compressor isento
de óleo, pois seu superior sempre dizia que não poderia ter óleo no sistema. Relatou
que a Engenharia Clínica da OM descobriu que, no compressor fornecido pela AAE
METALPARTES, havia óleo. De acordo com o depoente, havia uma etiqueta no
equipamento, virada para a parede, com a inscrição “impróprio para uso humano”.
O compressor ficava fixo no chão e estava bem grudado na parede, dificultando que
a etiqueta fosse vista.
Destacou que não tinha como saber sobre essa impropriedade do
equipamento. Disse que os equipamentos fornecidos pela AAE METALPARTES
funcionaram por um tempo e depois começaram a dar problema. Afirmou que a
7000011-48.2022.7.00.0000
40001355732 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

empresa encaminhou e-mail dizendo que não tinha mais como resolver o problema
e, depois, voltou atrás e disse que tinha como consertar. O depoente reconheceu que
havia muitos filtros no equipamento e que tanto o representante de manutenção da
empresa AAE METALPARTES quanto o representante da empresa de Goiânia lhe
informaram que era impossível a passagem de líquido pela tubulação, em razão
dessa quantidade de filtros que o sistema possuía; lhe disseram que por ali só havia
como passar o ar para o paciente. O depoente disse acreditar que, se um militar ou
civil da Seção tivesse visto o aviso de impropriedade para uso humano, não teria
aceitado a instalação do equipamento, apesar dos quatro ou cinco filtros que estavam
lá.
Afirmou acreditar que a AAE METALPARTES instalou o equipamento
propositalmente com a aludida inscrição virada para a parede. Destacou que não
existia nenhum militar ou civil responsável por esse equipamento, pois não havia
ninguém capacitado para esse fim. Relatou que o equipamento funcionou bem por
um ano, depois começou a dar uns problemas e foi contratada uma empresa de
Brasília que prestou manutenção e o equipamento voltou a funcionar bem;
posteriormente os problemas foram se agravando. Disse que lembra de ter ouvido
que houve a comunicação do HFAB à AAE METALPARTES sobre a existência da
placa com aviso de “impróprio para consumo humano”, mas a empresa
simplesmente sumiu; não atenderam mais o telefone. Afirmou que, após o problema,
todos os órgãos do hospital pararam de utilizar o sistema. Hoje está instalado no
local outro equipamento grande, mais moderno (evento 106 do processo nº 7000254-
21.2020.7.11.0011 – VIDEO2 e VIDEO3).
A testemunha LUCI ALCIONE APOCALYPSE DA CUNHA, Tenente-
Coronel Médica à época dos fatos, disse que o engenheiro clínico da empresa
contratada (OGS AMBIENTAL) constatou a contaminação com óleo da rede de ar
comprimido do HFAB; de acordo com ele, saía óleo do compressor e os filtros
estavam saturados, por isso deveriam ser trocados imediatamente. Em razão disso,
no mesmo dia, todos os setores do hospital foram orientados a não utilizarem o
sistema. A depoente afirmou que, em sequência, contrataram uma empresa de São
Paulo para verificar a rede de ar comprimido. O resultado da avaliação técnica foi no
sentido de que havia óleo, água e partículas no sistema, havendo a orientação quanto
à necessidade de se fazer um novo tratamento na rede a fim de que ela pudesse ser
novamente utilizada. Afirmou que a empresa que elaborou o Laudo informou que
aquele equipamento de ar comprimido era inadequado e que a falta de manutenção
dos filtros agravou o problema. Relatou que, somente após o compressor ser retirado
do local, a depoente viu que havia a placa quanto à impropriedade do equipamento.
Afinal, o compressor foi instalado de tal forma que a placa ficou escondida,
encostada na parede; quem entrava no local e avistava o equipamento não conseguia
ler a placa que indicava ser “impróprio para uso humano”. Disse que, como médica,
pode afirmar que houve um perigo real e efetivo de que as pessoas que estavam na
7000011-48.2022.7.00.0000
40001355732 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

UTI passassem mal ou fossem lesionadas pelo problema decorrente do compressor
inadequado (evento 106 do processo nº 7000254-21.2020.7.11.0011 – VIDEO3 e
VIDEO4).
Constata-se desses depoimentos não estar evidente a relação entre a
contaminação da rede de ar comprimido do HFAB constatada em 2018 e alguma
ação ou omissão da empresa AAE METALPARTES PRODUTOS E SERVIÇOS
LTDA-ME.
De fato, apesar de as provas testemunhais e periciais deixarem claro
que realmente havia no compressor periciado a placa contendo o aviso “Cuidado. Ar
comprimido impróprio para respiração humana”, esse aviso se refere à utilização do
aparelho em sua configuração original. Não há como se ignorar que, em combinação
com os filtros necessários, o aludido compressor se adequa, sim, à legislação da
ANVISA para uso em ambiente hospitalar. É isso o que se observa do Laudo
Técnico Pericial elaborado em 2 de setembro de 2019 (evento 61 do processo nº
7000556-21.2018.7.11.0011; fl. 16), bem como do depoimento prestado pelo
engenheiro clínico ÉLIO ARMANDO NUNES DE LIMA.
E quanto à presença desses filtros necessários ao adequado
funcionamento dos compressores, é importante relembrar que nenhuma das pessoas
ouvidas nos autos conferiu o material que foi entregue e instalado pela aludida
empresa. Portanto, não há como ser refutada a afirmação do Acusado ÉLIO SÉRGIO
PEREIRA de que o compressor fornecido pela AAE METALPARTES tinha um
equipamento de purificação acoplado e que foi devidamente instalado. Sua
afirmação se torna ainda mais verossímil quando se verifica que o Suboficial
WILSON GERALDO DA SILVA, que presenciou o funcionamento dos
compressores em seus primeiros anos, confirmou a existência de sistema de
purificação com a quantidade de filtros necessária ao devido funcionamento do
equipamento.
Há de se observar que a ineficiência do sistema de filtração –
decorrente tanto da ausência de filtros suficientes para efetivar a purificação do ar
quanto da falta de manutenção dos filtros existentes – somente foi constatada a partir
do ano de 2018, seja pela testemunha ÉLIO ARMANDO NUNES DE LIMA, seja
pelos demais peritos que avaliaram a rede de ar comprimido do HFAB após a
ocorrência do vazamento de óleo. Portanto, uma vez que tomaram por norte
avaliações ocorridas mais de quatro anos após a instalação do equipamento (quando,
inclusive, outra empresa já havia realizado manutenção no aparelho, até mesmo
retirando-o do hospital), essas provas testemunhais e periciais não são hábeis a
refutar a presença do devido sistema de filtração no equipamento fornecido pela
empresa AAE METALPARTES PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA-ME.
7000011-48.2022.7.00.0000
40001355732 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Diante de tudo o que foi até aqui exposto, o que se extrai é a ausência
de elementos suficientes quanto à autoria do dano causado à rede de ar comprimido
do HFAB e da consequente exposição a perigo dos pacientes do hospital.
Por conseguinte, em atenção ao Princípio do In Dubio Pro Reo, faz-se
imperiosa a manutenção da Sentença absolutória, quanto a ambos os Réus, com
relação ao crime previsto no art. 270, caput, do CPM (emprego de gás tóxico ou
asfixiante), com fulcro no art. 439, alínea “e”, do CPPM.
Na verdade, o que salta aos olhos nos autos ora em análise é a desídia
dos militares responsáveis pelo recebimento do equipamento. Ao não cumprirem seu
mister, claramente permitiram eventual entrega de um equipamento por outro,
assumindo, assim, o risco de que a vida e a integridade física dos pacientes daquele
nosocômio fossem expostas a perigo.
Porém, tendo em vista que, como já relatado, esses militares foram
beneficiados pela ocorrência da prescrição – sequer tendo sido denunciados –, resta a
este Tribunal apenas ratificar a absolvição dos civis, em razão da já explicitada
ausência de provas de que entregaram ao HFAB equipamento diferente do que havia
sido contratado e de que foram os responsáveis por colocar os pacientes em risco.
Ante o exposto, conheço e nego provimento ao Apelo interposto pelo
Ministério Público Militar para manter a Sentença que absolveu os civis ÉLIO
SÉRGIO PEREIRA e FERNANDA HELENA ALMEIDA PEREIRA quanto à
prática dos delitos previstos no art. 337-L do CP c/c o art. 96, inciso III, da Lei
8.666/93 e no art. 270, caput, do CPM, com fulcro no art. 439, alínea “e”, do CPPM,
por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Revisor, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001355732v7 e
do código CRC 70dbe83a.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 26/10/2023, às 22:49:19
7000011-48.2022.7.00.0000
40001355732 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR